Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705529-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VINICIUS DE LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por VINICIUS DE LIMA DA SILVA, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal – CPP, objetivando a reforma parcial das sentenças condenatórias proferidas nos autos de números 2016.02.1.000105-4 e 2015.02.1.005250-4, para afastar a causa de aumento – repouso noturno – dos furtos qualificados, nos moldes da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (Tema 1087), que consignou ser inaplicável a referida majorante ao furto, quando qualificado. Narra o requerente que foi condenado às penas de 2 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão (2016.02.1.000105-4) e de 2 anos e 8 meses de reclusão (2015.02.1.005250-4), pela prática de furtos qualificados, tentado e consumado, ambos com o aumento relativo ao repouso noturno. Afirma que deve ser excluída a causa de aumento de repouso noturno de suas condenações, com a readequação da pena, aplicando retroativamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema no 1.087, que passou a vedar a incidência da majorante do repouso noturno ao crime de furto qualificado. Defende que os precedentes vinculantes devem retroagir para beneficiar os réus ou apenados, que a sua aplicação diretamente em sede de execução penal atende, ainda, à garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, Constituição Federal), que abrange as garantias de economia processual e razoável duração do processo. Requer, ao final, que a presente Revisão Criminal seja julgada procedente, para reformar as sentenças condenatórias nas ações penais originárias, afastando-se a causa de aumento do art. 155, § 1o, do Código Penal. Sem pedido liminar. A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer de ID: Num. 36208677, opinando pelo indeferimento da petição inicial. É o relatório. DECIDO. Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622 A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” Conforme visto, a defesa pugna pela aplicação da tese firmada pelo STJ, no Tema 1087, segundo a qual: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal – CP (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).” Logo, o pedido defensivo é para que se afaste a causa de aumento contida no art. 155, § 1o, do CP. Apesar de a Lei de Execuções Penais – LEP (art. 66, inc. I) atribuir competência ao Juízo das Execuções Penais para fins de aplicação de lei posterior que, de qualquer maneira, favoreça o agente, a jurisprudência tem entendido que a retroatividade mais benéfica ao réu se refere somente caso se trate de lei, o que não ocorre na hipótese de entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. (...) 9. Agravo regimental desprovido. (HC 161452 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)”. (Grifei) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO RELATOR APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA DECISÃO QUE EMITE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FEITO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO QUE SE QUER APLICAR. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. 8. "[...] o princípio tempus regit actum preconiza que as regras aplicáveis ao processo são aquelas vigentes à época do seu efetivo julgamento, razão pela qual se mostra inviável a reforma de decisão que, à época de sua prolatação, refletia o vigente posicionamento do Tribunal, sob pena de aplicação retroativa da jurisprudência, em evidente prejuízo à segurança jurídica" (AgRg no HC n. 707.194/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022). (...) 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.).” (Grifei) Assim, mesmo que se argumente que o novo entendimento jurisprudencial seja mais benéfico ao requerente, esse não deve ser aplicado nesse momento, porque a mudança não se deu no âmbito legislativo, sob pena de ofensa à segurança e à estabilidade jurídica. E esse entendimento não significa ofensa ao que prevê o artigo 927 do Código de Processo Civil – CPC. Em caso semelhante ao dos presentes autos já se manifestou este e. TJDFT: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, DO CP). NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, DO CP). TEMA 1087 STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ. 2. O agravante, à guisa de mudança jurisprudencial que lhe beneficia (Tema 1087 STJ - impossibilidade de aplicação da majorante do furto no período noturno ao delito na sua forma qualificada), pretende, em sede de execução penal, a revisão da dosimetria da pena efetuada na fase de conhecimento e acobertada pelo manto da coisa julgada material. Contudo, o pleito, além de não ter previsão legal, representaria verdadeira afronta à segurança e estabilidade jurídica, de modo que não se revela cabível, seja em agravo em execução, seja em revisão criminal. 3. Agravo em execução conhecido e não provido. (Acórdão 1622385, 07289097320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) No mesmo sentido também foi a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal quanto à impossibilidade de modificação de sentença transitada em julgado com base em alteração jurisprudencial, senão vejamos (ID: Num. 44674260): “Em que pese seja de conhecimento geral a atual jurisprudência estabelecida pelo STJ sobre o tema pretendido, deve ser avaliado anteriormente que também é entendimento a tempos pacificados tanto pelo STJ quanto pelo STF do descabimento de revisão criminal baseado em mudança de jurisprudência, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Posição diversa da adotada acarretaria em uma avalanche de ações semelhantes ajuizadas perante os Tribunais de Justiça sempre que houvesse mudança de entendimentos pelas Cortes Superiores. Em recente julgado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apreciou pleito semelhante ao aqui pretendido, momento em que reafirmou seu entendimento e negou a revisão de decisão transitada em julgado para o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno no crime de furto qualificado. (...) Neste cenário, conclui-se pela ausência dos requisitos da ação, não devendo ser admitida”. Por oportuno, e diante do exposto, a análise do pedido vai além da via processual adequada, seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal, uma vez que, como visto, a alteração de entendimento jurisprudencial não possui o condão de retroagir em benefício do réu, nos casos que o processo de conhecimento não esteja mais em curso, sob pena de violação à coisa julgada material. Portanto, não é hipótese de aplicação do Tema 1087 do STJ ao presente caso, pois, conforme relatório da situação processual executória, as condenações já haviam transitado em julgado definitivamente em 28/02/2018 e 25/03/2019, quando ocorreu a mudança de entendimento sobre o assunto (ano de 2022). Ademais, como já dito, trata-se de alteração jurisprudencial e não legal. Logo, o feito não se amolda ao inciso I do artigo 621 do CPP, tendo em vista não se tratar de ofensa a texto expresso de lei, em sentido formal mais vantajosa, e em nenhuma das outras hipóteses de cabimento da revisão criminal. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador